Tribunal: STF
Processo: RE 1428322
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei municipal. IPTU. Isenção. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmula nº 280 da Suprema Corte.



    1. O acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame da causa à luz da legislação local, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência do Enunciado Sumular nº 280 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).